Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerente em face de acórdão prolatado em sede de embargos de declaração, alegando que permanece a omissão apontada.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o acórdão reconhece a relação consumerista entre as partes, porém não reconhece a falha na prestação dos serviços indicada, em razão de ter o banco agido em desacordo com a previsão legal.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Os documentos novos dizem respeito à atuação do Bradesco, que não faz parte destes autos. A resposta do Banco do Brasil fornecida em autos diversos, no âmbito de ação de produção antecipada de provas, cuja ação ainda está em curso, não tem o condão de alterar o aqui decidido. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
6. No caso em tela não se configuram os vícios alegados, observando-se que o seu conteúdo foi apreciado tanto no recurso quanto na primeira peça de embargos de declaração, de modo que os presentes embargos devem ser considerados como meramente protelatórios, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.